Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PACTO LOCATÍCIO. CONTRATO VERBAL. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.

3. Em que pese a negativa de adoção do valor estampado em notificação extrajudicial como medida das parcelas mensais devidas, não se reputa contraditória, sobretudo em se tratando de contrato verbal, a tomada da aludida advertência como prova da ultimação de pacto locatício entre as partes, eis que tanto a existência de vínculo jurídico entre os contendores, bem como o alcance da obrigação avençada devem ser avaliados em consonância com as demais provas coligidas aos autos.

4. Recurso desprovido.